Tribunal: TJSP
Processo: 1038072-11.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Mandado de segurança - Concurso público – Eliminação da impetrante que deixou de atender à convocação – Ilegalidade não demonstrada – Edital que previa que a convocação seria por comunicação eletrônica e pelo Diário Oficial – Caso em que a impetrante deixou de atualizar o endereço eletrônico cadastrado e não acompanhou o Diário Oficial do Estado – Culpa exclusiva da impetrante – Ato legal –

Ementa:
Mandado de segurança - Concurso público – Eliminação da impetrante que deixou de atender à convocação – Ilegalidade não demonstrada – Edital que previa que a convocação seria por comunicação eletrônica e pelo Diário Oficial – Caso em que a impetrante deixou de atualizar o endereço eletrônico cadastrado e não acompanhou o Diário Oficial do Estado – Culpa exclusiva da impetrante – Ato legal – Recurso improvido.